Tribunal: TJSP
Processo: 0556499-54.2011.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face de acórdão que desproveu apelação, mantendo a nulidade da CDA por insuficiência de fundamentação legal. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.350 do STJ, ao argumento de que o acórdão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face de acórdão que desproveu apelação, mantendo a nulidade da CDA por insuficiência de fundamentação legal. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.350 do STJ, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar alegado distinguishing, bem como por não ter analisado a natureza jurídica da exação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Os fundamentos para o desprovimento do recurso foram devidamente expostos e fundamentados, notadamente a nulidade por ausência de fundamentação legal suficiente.
4. A decisão está devidamente fundamentada, conforme o artigo 489 do CPC, não exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
5. A questão relativa à natureza jurídica da exação não foi suscitada em sede de apelação, sendo inadmissível sua inovação em embargos de declaração; ademais, reconhecida a nulidade da CDA, resta prejudicada a análise da regularidade do lançamento.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A modificação pretendida deve ser buscada por meios processuais adequados."